Tribunal: STF
Processo: RHC 226897
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio e furto qualificados. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO SEGUIDO DE FURTO. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas do art. 319 do CPP, este Superior Tribunal, a teor do art. 105, inciso I, ‘c’, da Constituição Federal, não possui atribuição para julgar habeas corpus impetrado diretamente contra ato de juiz. 



    2. Em relação ao pleito de relaxamento da custódia após a anulação da sentença em acórdão de apelação, o exame por esta Corte de matéria não decidida pelo Tribunal de Justiça enseja indevida supressão de instância. 



    3. No regimental, o insurgente aponta a pendência de recurso especial, mas não se verifica retardo abusivo na tramitação do reclamo. Desde a prisão preventiva, em 18/10/2021, e a condenação dos réus por latrocínio, a apelação criminal foi julgada e, uma vez rejeitados os embargos de declaração, o Ministério Público se insurgiu contra a desclassificação da conduta para homicídio qualificado seguido de furto, com o decurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pelo corréu, seguida de renúncia de seus advogados e intimação da parte, por meio de carta de ordem, para escolha de outro profissional. Houve necessidade de envio dos autos à Defensoria Pública após a declaração de hipossuficiência. Haja vista as peculiaridades do caso concreto, por ora, não se verifica situação incompatível com o princípio da razoável de sua duração. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A defesa requer a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O recurso ordinário não deve ser provido.



5. O recorrente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 



6. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa para “desclassificar a conduta para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, CP) em concurso com furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, CP), afastando, assim, a tipificação do crime de latrocínio, e fixar a competência do Tribunal do Júri, com a consequente anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para apresentação de alegações finais e o devido processamento, inclusive quanto ao crime conexo”.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Os prazos previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso pauta-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Não se verifica desídia dos órgãos públicos na condução do processo. Existem justificativas para a maior delonga em sua tramitação. Não é absurdo o prazo da prisão preventiva, que perdura desde 18/10/2021, considerando o caso concreto (condenação por latrocínio anulada e desclassificação da conduta para crime contra a vida) e suas particularidades (transcurso in albis do prazo de contrarrazões ao recurso especial, renúncia de advogado do corréu, expedição de carta de ordem, envio dos autos à Defensoria Pública). 



    (...)



    O Tribunal de origem impulsiona o feito, que não está paralisado. Por ora, não se verifica situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo nem retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.



8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator